Tribunal: STF
Processo: ARE 1462180
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Recurso inominado. Adicional noturno.Servidora pública municipal que exerce suas funções durante o período noturno, porém , tem negado o direito à vantagem pretendida por ser incompatível com o regime remuneratório por subsídios. Vantagem com feição constitucional,nos termos dos arts. 39, §3º, e 7º, IX, ambos da Constituição Federal . Lei municipal nº 16.122/2015, que instituiu o regime por subsídios,não veda o percebimento de vantagens remuneratórias com caráter eventual. Adicional noturno que tem natureza remuneratória eventual, visto ser destinado a pagar a maior o trabalho desempenhado em condições excepcionais, enquanto es tas perdurarem. Compatibilidade entre o aludido regime remuneratório e a vantagem pretendi da. Interpretação harmoniosa entre a legislação municipal e a Constituição Federal. Precedentes do E. TJSP. Tese firmada pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais neste mesmo sentido. Revisão do entendimento anteriormente adotado por esta C. Turma Recursal. Distinção entre o caso em tela e aquele objeto da ADI 5404. Recurso improvido com observação.” (documento eletrônico 13, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 39, § 4°, da mesma Carta, sob o argumento de que o regime de remuneração por subsídio dos servidores da área da saúde do Município de São Paulo não é compatível com o pagamento de adicional noturno.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Juízo de origem, amparado na interpretação da Lei n. 16.122/2015 do Município de São Paulo e em precedente da Turma de Uniformização dos Colégios Recursais de Juizados Especiais do Estado de São Paulo, concluiu que a autora tem direito ao recebimento de adicional noturno.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da referida norma infraconstitucional local, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.449.913 ED-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 - grifei).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/12/2021 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128 AgR/CE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15/10/2018 – grifei)



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões preferidas em casos semelhantes: ARE 1.458.982/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/10/2023; ARE 1.459.552/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/2023; ARE 1.450.379/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/9/2023; ARE 1.449.905/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023; ARE 1.437.592/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/5/2023; ARE 1.340.884/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1°/10/2021; e ARE 1.306.435/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2021.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator